Tribunal: TJPA
Processo: 0802015-39.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-05-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802015-39.2023.8.14.0000

REPRESENTANTE: ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ESTADO E MUNICÍPIO DE RURÓPOLIS. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. CRIANÇA PORTADORA DE EPILEPSIA SEVERA. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE CANABIDIOL 200 MG/ML. NECESSIDADE COMPROVADA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. FÁRMACO APROVADO PELO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA. RESOLUÇÕES CFM DE NÚMEROS 2.113/2014 e 2.324/2022. MEDICAMENTO QUE JÁ POSSUI REGISTRO NA ANVISA.

ATENDIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. IAC 14 DO STJ. TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL NO RE 1.366.243/SC (TEMA 1.234/RG). PROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DA MULTA PELO DESCUMPRIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra tutela de urgência deferida pelo Juízo da Comarca e Rurópolis, que, nos autos da ação civil pública nº. 0800550-38.2021.8.14.0073, determinou aos requeridos, Estado do Pará e Município de Rurópolis, o fornecimento do fármaco CANABIDIOL 200 mg/ml, em favor de criança portadora de epilepsia (CID 640.9).

2. A inclusão da União no polo passivo e a declinação de competência para a Justiça Federal estão vedadas até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da Repercussão Geral, sendo inviável, portanto, o acolhimento da pretensão do agravante nesse sentido.

3. As alegações de incompetência da Justiça Estadual e de necessidade de remessa dos autos à Justiça Federal não podem ser acolhidas, pois encontram obstáculo na tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do IAC nº. 14. Além disso, a inclusão da União no polo passivo e a declinação de competência para a Justiça Federal estão vedadas até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da Repercussão Geral, nos termos da Tutela Provisória Incidental referendada pelo Plenário do STF, sendo inviável, portanto, o acolhimento da pretensão do agravante nesse sentido.

4. De acordo com os autos de origem, o médico neurologista que acompanha o tratamento da criança emitiu receita e laudo médico, justificando a necessidade da paciente, que é portadora de epilepsia (CID 640.9), com histórico refratário a outras medicações, necessitando de uso contínuo do medicamento Canabidiol 200 mg/ml. Do mesmo modo, restou comprovada a situação da família assalariada, que não possui condições de comprar medicamento de custo elevado.

5. O medicamento em tela foi aprovado pelo Conselho Federal de Medicina para o tratamento de epilepsias em crianças, conforme Resoluções CFM de números 2.113/2014 e 2.324/2022, e já possui registro na ANVISA. O fato de não constar nas listas oficiais de dispensação pelo SUS não afasta a responsabilidade de disponibilizar àqueles que não têm condições de arcar com o custo do fármaco.

6. Também não pode prosperar a alegação de perigo de dano irreparável em decorrência do valor da multa, tendo em vista que a sanção só será aplicada em caso de descumprimento. Outrossim, a multa diária foi fixada no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), não havendo excesso que justifique sua revisão, haja vista sua proporcionalidade em relação ao caso concreto.

7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 15ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 15/5/2023 a 22/5/2023. Relatora: Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, tendo como segunda julgadora a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran e como terceira julgadora, a Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0802015-39.2023.8.14.0000

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de agravo de instrumento (ID 12585822) interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em face de decisão proferida pelo Juízo da Comarca e Rurópolis, nos autos da ação civil pública nº. 0800550-38.2021.8.14.0073 (ID 82362738), ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, em favor da criança RHANA QUEIROS DA COSTA, portadora de epilepsia (CID 640.9).

O Juízo
a quo
deferiu a liminar pleiteada na inicial, determinando aos requeridos, Estado do Pará e Município de Rurópolis, que,
em 10 dias, fornecessem à referida paciente, de forma contínua e gratuita, o medicamento CANABIDIOL 200 mg/ml, de acordo com a dosagem prescrita pelo neurocirurgião que acompanha o tratamento criança, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) ao agente que descumprir a decisão
.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente agravo de instrumento, arguindo, em resumo:
a)
incompetência da Justiça Estadual, legitimidade passiva da União e necessidade de remessa dos autos à Justiça Federal;
b)
responsabilidade da União pelo fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, ou seja, não constante na lista RENAME;
c)
inexistência de comprovação da ineficácia do fármaco fornecido pelo SUS e de relatório médico consistente que detalhe os motivos para a não adoção dos medicamentos disponíveis na rede pública, conforme Tema 106 do STJ;
d)
ocorrência de dano grave de difícil ou impossível reparação com imposição de multa elevada para aquisição de medicamento que não consta no estoque do Estado.

Ao final, pleiteou a concessão de efeito suspensivo ao agravo, pugnando pelo provimento do recurso, com a reforma integral da decisão agravada ou com a redução do valor da multa.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, nos termos da decisão ID 12625365.

O Ministério Público apresentou contrarrazões por meio da petição ID 13554660, afirmando a responsabilidade e a legitimidade passiva do Estado, bem como pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra tutela de urgência deferida pelo Juízo da Comarca e Rurópolis, que, nos autos da ação civil pública nº. 0800550-38.2021.8.14.0073, determinou aos requeridos, Estado do Pará e Município de Rurópolis, o fornecimento do fármaco CANABIDIOL 200 mg/ml, em favor da criança RHANA QUEIROS DA COSTA, portadora de epilepsia (CID 640.9).

O Juízo
a quo
proferiu a decisão recorrida nos seguintes termos:

“Decisão

O Ministério Público Estadual, na qualidade de substituto processual de RHANA QUEIROS DA COSTA, representada por seu genitor, ROMÁRIO QUEIROZ DA CRUZ, ingressou com a presente Ação Civil Pública, com obrigação de fazer, c/c pedido de liminar em face do Município de Rurópolis e o Estado do Pará.

Se extrai dos autos, em resumo, que a menor RHANA QUEIROZ DA COSTA, em síntese, aduz que a infante necessita de tratamento terapêutico com medicação a base de “canabidiol” - CID 640.9, tendo em vista que vem fazendo o tratamento com outras medicações (Carbamazepina, Valproato de Sódio e Lamitor), mas o quadro clinico não está evoluindo, não estão diminuindo a frequência das crises. Em razão da ausência de evolução a medicação base de “canabidiol” foi prescrita pelo Médico João Fabrício Palheta (CRM 10.826/PA) em atendimento junto à rede do SUS. Laudo Id. 33689947, pág. 01.

Ao final, pugnou pela concessão de tutela provisória de urgência, na forma do artigo 9º, parágrafo único, inciso I, c/c artigo 303 do CPC para fim de compelir o Município de Rurópolis e o Estado do Pará, imediatamente fornecer gratuitamente a paciente RHANA QUEIROZ DA COSTA os medicamentos necessários para o tratamento da sua doença.

Para instruir a inicial juntou a notícia do fato - SIMP 000173-073/2021, Id. Num. 33689945; resolução da ANVISA id. Num. 33693997; RESOLUÇÃO CFM Nº 2.113/2014 do CFM Id. Num 33693998 e revista da biologia sobre uso de canabinoides no tratamento de autismo e epilepsia Id. Num. 3305748.

Decisão que declinou da competência para a Justiça Federal (id. 33948532).

O PRU1R/CORESA/NUESP se manifestou pela falta de interesse da União (id. 78787364).

Era o que importava relatar. Decido.

Os instrumentos jurídicos colocados à disposição do aplicador do direito devem ser utilizados de modo a responder aos anseios da sociedade e o resultado prático do processo ante a complexidade da evolução da demanda processual contemporânea.

Logo, o acesso à justiça como direito de primeira geração (Art. 5º, XXXV da CF/88), não pode ser relevado a simples condição de porta de entrada de interesses em conflito. A importância do Judiciário no regime democrático somente será reconhecida quando o povo tiver acesso à efetiva prestação jurisdicional.

O Código de Processo Civil prevê a possibilidade de concessão de tutela provisória de urgência, nos termos previsto pela lei:

“Art. 297. O juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória.”

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(...)

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

Com efeito, a norma visa garantir ao jurisdicionado não apenas o direito formal de ação, mas sim, o direito a tutela efetiva adequada e célere resguardando os jurisdicionados dos efeitos nocivos causados pela morosidade do provimento jurisdicional.

No caso em tela, a verossimilhança das alegações autorais está consubstanciada nos documentos acostados aos autos.

Atenta-se que o medicamento solicitado não apresenta registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Trata-se de substância importada que não integra em nenhuma lista oficial para dispensação no SUS.

Contudo,

já decidiu o STF em sede de Recurso Extraordinario (RE 1.165.959), sistemática da repercussão geral, cuja tese restou fixada que: "Cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento, e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS”.

Com efeito, é notória a verossimilhança da alegação segundo a qual o Estado (lato sensu) tem o dever de proporcionar àqueles que necessitam o fornecimento de medicamentos imprescindíveis à manutenção de sua saúde física e mental. Essa compreensão tem o respaldo do art. 196 da Constituição Federal, verbis: “Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

No presente caso, observo que o receituário e os relatórios médicos (vide eventos Id. 33689947 – Pág. 1 e 33689947 – Pág. 8), firmados por especialistas que acompanham o caso da paciente, evidenciam que é portadora do CID 640.9, tratamento de epilepsia com histórico refratário a outras medicações, necessitando com urgência dos medicamentos de uso contínuo CANABIDIOL 200 mg/ml, prescritos pelo médico neurocirurgião Dr. João Fabrício Palheta CRM 10.826/PA.

Daí a conclusão de que resta caracterizada a plausibilidade do direito invocado.

O risco da mora está, igualmente, evidenciado. É que, necessitando a paciente do referido medicamento para tratamento do mal que a acomete, o aguardo do julgamento de mérito poderá resultar em dano irreparável à sua saúde.

Diante do exposto, com base nos arts. 196 da CF e 294 c/c 300, ambos do CPC, defiro a liminar rogada a fim determinar às partes rés que, em 10 dias, forneça contínua e gratuitamente à paciente RHANA QUEIROS DA COSTA, representada por seu genitor, ROMÁRIO QUEIROZ DA CRUZ o medicamento CANABIDIOL 200 mg/ml, prescritos pelo médico neurocirurgião Dr. João Fabrício Palheta CRM 10.826/PA, de acordo com a dosagem médica prescrita no receituário que deverá ser apresentado à autoridade administrativa incumbida de cumprir a decisão.

Expeça-se mandado para o cumprimento desta decisão, intimando-se os requeridos. Ressalte-se que a presente decisão deverá ser cumprida no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 ao agente que descumprir a decisão.

No mais, citem-se o Município de Rurópolis e o Estado do Pará para, querendo, apresentar resposta em 60 dias, sob pena de revelia.

Inexistindo nos autos qualquer elemento que ponha em xeque a alegação de hipossuficiência, CONCEDO à autora os benefícios da justiça gratuita, pois presentes os pressupostos legais, nos termos do art. 99, § 3º do Código de Processo Civil.

Intimem-se.

CUMPRA-SE.

EXPEDIENTES DE PRAXE.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/OFÍCIO, nos termos do Prov. Nº 03/2009 da CJRMB – TJE/PA, com a redação que lhe deu o Prov. Nº 011/2009 daquele órgão correcional. Cumpra-se na forma e sob as penas da lei”. (Grifo nosso).

O agravante alega, em síntese:
a)
incompetência da Justiça Estadual, legitimidade passiva da União e necessidade de remessa dos autos à Justiça Federal;
b)
responsabilidade da União pelo fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, ou seja, não constante na lista RENAME;
c)
inexistência de comprovação da ineficácia do fármaco fornecido pelo SUS e de relatório médico consistente que detalhe os motivos para a não adoção dos medicamentos disponíveis na rede pública, conforme Tema 106 do STJ;
d)
ocorrência de dano grave de difícil ou impossível reparação com imposição de multa elevada para aquisição de medicamento que não consta no estoque do Estado.

As alegações de incompetência da Justiça Estadual e de necessidade de remessa dos autos à Justiça Federal não podem ser acolhidas, pois encontram obstáculo em precedente obrigatório do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado no Incidente de Assunção de Competência (IAC) nº. 14, cujo Acórdão possui a seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. DIREITO À SAÚDE. DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS
. REGISTRO NA ANVISA. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL.
SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO.
OCORRÊNCIA. INTERESSE JURÍDICO DA UNIÃO. EXAME. JUSTIÇA FEDERAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. COMPETÊNCIA.

1. O STF, embora tenha mantido a orientação dominante nas Cortes Superiores acerca da responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde, com fundamento nos arts. 23, II, e 198 da CF/1988, quando julgou os EDcl no RE n. 855.178/SE (Tema 793), acabou inovando o cenário jurídico, ao exigir, de forma expressa, que o magistrado direcione o cumprimento da obrigação, segundo as normas de repartição de competências do SUS, assim como determine à pessoa política legalmente responsável pelo financiamento da prestação sanitária ressarcir a quem suportou tal ônus.

2. Essa mudança de cenário, por sua vez, acarretou uma divergência de interpretação do Tema 793 do STF entre as Justiças estadual e Federal e fez renascer a discussão relacionada à natureza do litisconsórcio formado em tais casos, há muito pacificada nos tribunais superiores.

3. Não obstante o disposto nos arts. 109, I, da CF/1988 e 45 do CPC/2015, bem como o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça nas Súmulas 150 e 254, imensa quantidade de conflitos de competência a respeito da aludida matéria começou a chegar diariamente a esta Corte de Justiça, notadamente após o julgamento do Tema 793 (Emb. Decl. no RE 855.178/SE) pelo STF.

4. No julgamento do Tema 793, o STF não avançou nas questões de natureza processual que normalmente são debatidas no âmbito do conflito de competência, a título de exemplo: a) a maneira como a União irá assumir a posição de parte nos processos relativos à saúde, vale dizer, a modalidade de intervenção, b) a competência estabelecida no art. 109, I, da CF/1988 (ratione personae) e c) o juízo competente para decidir sobre eventual formação de litisconsórcio passivo.

5. A Primeira Seção desta Corte de Justiça, com fulcro nos arts. 947 do Código de Processo Civil/2015 e 271-B do RISTJ, afetou os Conflitos de Competência n. 187.276/RS, 187.533/SC e 188.002/SC à sistemática do incidente de assunção de competência (IAC 14), para definir o juízo competente para o julgamento de demanda relativa à dispensação de tratamento médico não incluído nas políticas públicas, sendo o conflito de competência a via adequada para dirimir a questão de direito processual controvertida
.

6. A controvérsia objeto do RE 1.366.243/SC - Tema 1234 do STF - não prejudica o exame da temática delimitada no IAC 14/STJ por esta Corte de Justiça, já que a suspensão ali determinada é dirigida aos recursos especiais e recursos extraordinários em que haja discussão sobre a necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda.

7. Embora seja possível aos entes federais organizarem-se de maneira descentralizada com relação às políticas públicas na área da saúde, essa organização administrativa não afasta o dever legal de o Estado (latu sensu) assegurar o acesso à medicação ou ao tratamento médico a pessoas desprovidas de recursos financeiros, em face da responsabilidade solidária entre eles. Em outras palavras, a possibilidade de o usuário do SUS escolher quaisquer das esferas de poder para obter a medicação e/ou os insumos desejados, de forma isolada e indistintamente - conforme ratificado pelo próprio STF no julgamento do Tema 793 -, afasta a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário, por notória antinomia ontológica.

8. A dispensação de medicamentos é uma das formas de atender ao direito à saúde, que compõe a esfera dos direitos fundamentais do indivíduo, mas não é, em si, o objeto principal da obrigação de prestar assistência à saúde de que trata o art. 196 da Constituição Federal.

9. As regras de repartição de competência administrativa do SUS não devem ser invocadas pelos magistrados para fins de alteração do polo passivo delineado pela parte no momento do ajuizamento da demanda, mas tão somente para redirecionar o cumprimento da sentença ou de determinar o ressarcimento da entidade federada que suportou o ônus financeiro no lugar do ente público competente, nos termos do decidido no julgamento do Tema 793 do STF.

10. O julgamento do Tema 793 do STF não modificou a regra de que compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas (Súmula 150 do STJ), bem como de que não cabe à Justiça estadual reexaminar a decisão, manifestando-se contrariamente (Súmula 254 do STJ).

11. Quanto ao ônus financeiro da dispensação do medicamento, insumos e tratamentos médicos, nada impede que o ente demandado se valha do estatuído no art. 35, VII, da Lei n. 8.080/1990, que prevê a possibilidade de "ressarcimento do atendimento a serviços prestados para outras esferas de governo" caso, ao final, demonstre não ser sua a atribuição para o fornecimento do fármaco, assim como do disposto nos arts. 259, parágrafo único, 285 do Código Civil/2002 e 23 do Decreto n. 7.508/2011.

12. Ainda que haja entraves burocráticos para o ressarcimento, a solução para o problema não é transferir a demanda para a Justiça Federal em situações em que isso não é cabível, ao arrepio da legislação processual civil e da Constituição Federal, sob pena de impor diversos obstáculos ao paciente que depende de fármaco e/ou tratamento médico urgente para evitar o agravamento de sua doença ou até mesmo o risco de morte.

13. Quando o magistrado determinar que a obrigação de fornecer medicamento fora da lista do SUS seja cumprida por determinado ente público, nada impede que, posteriormente, reconheça-se a possibilidade de ressarcimento por outro, caso se entenda ser deste último o dever de custeio. Precedente do STJ.

14. A jurisprudência desta Corte, consolidada no REsp n. 1.203.244/SC, no sentido de inadmitir o chamamento ao processo dos demais devedores solidários em demandas de saúde contra o SUS, na forma do art. 130 do CPC/2015, deve ser mantida, exceto se houver posterior pronunciamento do STF em sentido contrário.

15. Solução do caso concreto: na hipótese, a parte autora escolheu litigar contra o Estado do Rio Grande do Sul e o Município de Vacaria. Contudo, o Juiz estadual determinou a remessa dos autos à Justiça Federal, por entender que a União deve figurar no polo passivo da demanda, sem que haja nenhuma situação de fato ou de direito que imponha a formação de litisconsórcio passivo necessário, de modo que a ação deve ser processada na Justiça estadual.

16. Tese jurídica firmada para efeito do artigo 947 do CPC/2015:

a) Nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrado na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar;

b) as regras de repartição de competência administrativas do SUS não devem ser invocadas pelos magistrados para fins de alteração ou ampliação do polo passivo delineado pela parte no momento da propositura da ação, mas tão somente para fins de redirecionar o cumprimento da sentença ou determinar o ressarcimento da entidade federada que suportou o ônus financeiro no lugar do ente público competente, não sendo o conflito de competência a via adequada para discutir a legitimidade ad causam, à luz da Lei n. 8.080/1990, ou a nulidade das decisões proferidas pelo Juízo estadual ou federal, questões que devem ser analisada no bojo da ação principal.

c) a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF/88, é determinada por critério objetivo, em regra, em razão das pessoas que figuram no polo passivo da demanda (competência ratione personae), competindo ao Juízo federal decidir sobre o interesse da União no processo (Súmula 150 do STJ), não cabendo ao Juízo estadual, ao receber os autos que lhe foram restituídos em vista da exclusão do ente federal do feito, suscitar conflito de competência (Súmula 254 do STJ).

17. Conflito de competência conhecido para declarar competente para o julgamento da causa o Juízo de Direito do Juizado Especial Cível Adjunto da Comarca de Vacaria/RS.

(CC n. 187.276/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 12/4/2023, DJe de 18/4/2023). (Grifo nosso).

De acordo com o que foi decidido pelo STJ, os magistrados estaduais não podem determinar a remessa dos autos à Justiça Federal com fundamento nas regras de repartição de competências do SUS, devendo prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar.

Além disso, em 17.4.2023, o Ministro Gilmar Mendes, Relator do Recurso Extraordinário nº. 1.366.243/SC (Tema 1.234/RG), deferiu, em parte, pedido incidental de Tutela Provisória para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da Repercussão Geral, a atuação do Poder Judiciário deve ser regida pelos seguintes parâmetros:

“(...)

(i) nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual, sem prejuízo da concessão de provimento de natureza cautelar ainda que antes do deslocamento de competência, se o caso assim exigir;

(ii) nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo
;

(iii) diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED-segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021);

(iv) ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário”. (Grifo nosso).

A decisão acima foi referendada pelo Plenário do STF em 19/4/2023. Assim, a inclusão da União no polo passivo e a declinação de competência para a Justiça Federal estão vedadas até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da Repercussão Geral, sendo inviável, portanto, o acolhimento da pretensão do agravante nesse sentido.

O Estado também afirma a ausência de

comprovação da ineficácia do fármaco fornecido pelo SUS e de relatório médico consistente detalhando os motivos para a não adoção dos medicamentos disponíveis na rede pública conforme Tema 106/STJ, considerando que o medicamento solicitado não consta na lista RENAME.

Com efeito, no julgamento do REsp n° 1.657.156/RJ (Tema 106), em sede de recursos repetitivos, o C. Superior Tribunal de Justiça, fixou a seguinte tese:

4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

(i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

(ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

(iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.

De acordo com os autos de origem, o médico neurologista que acompanha o tratamento da menor, ora representada, Dr. João Fabrício Palheta CRM 10.826/PA, exarou receita e laudo médico (Id. 33693996; 33689947 – Pág. 1 e 33689947 – Pág. 8) em que resta comprovada a necessidade da paciente, que é portadora de epilepsia - CID 640.9, com histórico refratário a outras medicações, porquanto precisando de uso contínuo do medicamento Canabidiol 200 mg/ml. Do mesmo modo, comprovada a situação da família assalariada que não possui condições de comprar medicamento de custo elevado (Id. 33693996).

O medicamento em tela foi aprovado pelo Conselho Federal de Medicina para o tratamento de epilepsias em crianças, conforme Resoluções CFM de números 2.113/2014 e 2.324/2022, e já possui registro na ANVISA. O fato de não constar nas listas oficiais de dispensação pelo SUS não afasta a responsabilidade de disponibilizar àqueles que não têm condições de arcar com o custo do fármaco.

Também não pode prosperar a alegação de perigo de dano irreparável em decorrência do valor da multa, tendo em vista que a sanção só será aplicada em caso de descumprimento.

Outrossim, a multa diária foi fixada no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), não havendo excesso que justifique sua revisão, haja vista sua proporcionalidade em relação ao caso concreto.

A observância do princípio da proporcionalidade depende de um tríplice fundamento composto pela adequação, pela exigibilidade e pela proporcionalidade em sentido estrito. A adequação exige que o meio empregado seja compatível com o fim almejado. A exigibilidade consiste na efetiva necessidade da medida, não havendo outro meio menos gravoso para se alcançar o objetivo pretendido, ou seja, o meio escolhido deve ser aquele que causar menor prejuízo aos indivíduos. A proporcionalidade em sentido estrito se caracteriza quando as vantagens a serem conquistadas superarem as desvantagens analisadas
[1]
.

Nesse contexto, a redução da multa seria inadequada e desproporcional, pois afrontaria a busca pela efetividade dos direitos fundamentais de uma criança com severas crises de epilepsia. Sob a perspectiva da proporcionalidade em sentido estrito, a diminuição do valor da multa resultaria na redução da coercitividade da tutela provisória concedida pelo juízo de origem.

Diant
e do exposto
,
conheço do agravo de instrumento e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É voto.

Belém/PA, 15 de maio de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

[1]
WILLIS SANTIAGO GUERRA FILHO, Metodologia jurídica e interpretação constitucional, Ensaios de teoria constitucional, Fortaleza: UFC, 1989.

Belém, 23/05/2023